Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-81.2024.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012783-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[REGINA LOPES DE CARVALHO - CPF: 695.899.411-68 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MATERIAL
COMPROVADO.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ
.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 241916161, na reclamação nº 1012783-81.2024.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- falha na prestação dos serviços; - dano material e moral indenizável
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

A Recorrente alegou em sua inicial ter celebrado contrato de prestação de serviços com a Recorrida cujo objeto era a prestação de
"Produzir Laudo Pericial Contábil que demonstre eventuais praticadas pela instituição financeira; - aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central; Auxiliar o CONTRATANTE em negociação de eventual dívida; - negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da ao contrato indicado. "
(
id. 241915684
).

Para tanto, a parte Recorrente alegou ter pago à Recorrida o valor total de R$ 1.200,00 (
um mil e duzentos reais
), sem que, contudo, o serviço tenha sido prestado.

Em contestação, a Recorrida alegou a improcedência da ação pela ausência de ato ilícito, afirmando que prestou os serviços contratados, e por se tratar de contrato de meio, não estava obrigada a garantir o resultado pretendido pela parte Recorrente, tendo anexado os documentos id’s 241916153, 241916154, 241916155, 241916156, 241916157 e 241916158, para fins de comprovação que os serviços foram devidamente prestados.

- da prova produzida pela Empresa/Banco.

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). Grifei.

No caso, a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora/Recorrente, tendo em vista que, além dos documentos apresentados
(
id’s
241916153, 241916154, 241916155, 241916156, 241916157 e 241916158
), que se trata de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, no período entre a contratação e ajuizamento da reclamação (
14/8/2023 até 4/1/2024
) nada mais foi indicado para comprovação da efetiva prestação dos serviços (
intermediação com o Credor originário
).

- do dano material.

Reconhecido o não cumprimento do contrato e sua rescisão, resta apurar o saldo do valor efetivamente comprovado nos autos, de quitação promovida pelo Recorrente, a título de dano material.

A parte Recorrente, conforme id. 241915685, comprovou o pagamento à Recorrida do valor de R$ 1.200,00 (
um mil e duzentos reais
).

- da repetição de indébito.

A orientação no C. STJ, era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor
,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS, na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a contratação questionada se deu em agosto/2023, e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Recorrida, diante do não atendimento da solicitação do consumidor.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA -
DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – CESTA FÁCIL ECONÔMICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MATERIAL DEMONSTRADO -
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento dos descontos indevidos, que ocorreu em junho/2022.2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. A falha na prestação do serviço consistente nos descontos indevidos na conta bancária do recorrido por serviço não contratado sujeita o requerido a restituir em dobro a título de danos materiais. 4. In casú, a conduta praticada pelo recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5. Todavia, conquanto o ocorrido tenha causado transtornos ao autor, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar a indenização por danos morais arbitrados, mormente porque não houve sequer tentativa de solução na esfera administrativa6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 1010587-97.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA– j. 18/07/2023). Grifei.

- do dano moral.

O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que a Recorrente, livre e espontaneamente, contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações da dívida com o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Tema nº 1156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE;
a.2)
declarar rescindido o contrato;
a.3)
condenar a Recorrida, a título de dano material, a restituir o valor de R$ 1.200,00 (
um mil e duzentos reais
), de forma dobrada
,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados dos respectivos pagamentos;
a.4)
indeferir o dano moral.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024